Tribunal: TJDFT
Processo: 0746304-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0746304-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SINAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME DEVEDOR: DETRAN DF DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício de ID 23651207, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de determinar o destacamento de penhora no rosto dos autos oriundas dos autos no 0746305-34.2020.8.07.0000 no valor de R$ 612.059,11 (seiscentos e doze mil, cinquenta e nove reais e onze centavos) e no 0746304-49.2020.8.07.0000 no valor de R$ 1.340.204,83 (um milhão, trezentos e quarenta mil, duzentos e quatro reais e oitenta e três centavos), conforme indicado no referido documento. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação e manifestação sobre os embargos de declaração opostos no ID 23304733. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto